Tribunal: TCU
Processo: 013.545/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de pensão militar emitidos pela Subdiretoria de Inativos e Pensionistas da Aeronáutica. Apreciação para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de concessão de pensão militar emitidos pela Subdiretoria de Inativos e Pensionistas da Aeronáutica; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do RITCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legais e conceder registro aos atos de concessão de pensão militar instituídos por Leopoldo Adolfo de Souza (Sisac 10714944-08-2011-000240-5), Leony Carvalho (Sisac 10714944-08-2015-000169-8) e Laurival Fernandes da Silva (Sisac 10714944-08-2015-000159-0). 9.2. considerar ilegais e negar registro aos atos de concessão de pensão militar instituídos por Libero Gatti (Sisac 10714944-08-2015-000283-0) em favor de Amneris Maia (XXX.494.280-XX) e Luiz Alberto de Lima (Sisac 10714944-08-2015-000234-1) em favor de Luiz de Lima (XXX.607.463-XX). 9.2.1. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pela Subdiretoria de Inativos e Pensionistas da Aeronáutica, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.2.2. determinar à Subdiretoria de Inativos e Pensionistas da Aeronáutica que: 9.2.2.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, comunicando ao TCU, no prazo de 15 dias, as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU, do art. 8o, caput , da Resolução-TCU 206/2007 e do art. 19, caput , da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 9.2.2.2. esclareça aos beneficiários quanto ao direito de opção pelos benefícios legalmente acumuláveis, já que, nos termos do art. 29, inciso II, da Lei 3.765/1960, só é permitida a acumulação de uma pensão militar com outro benefício oriundo de outro regime; 9.2.2.3. informe aos interessados que, no caso de não provimento de recursos eventualmente interpostos, deverão ser repostos os valores recebidos após a ciência deste acórdão pela Subdiretoria de Inativos e Pensionistas da Aeronáutica; 9.2.2.4. comunique imediatamente aos interessados o teor do presente acórdão, encaminhando ao TCU, no prazo de 30 dias, comprovante das respectivas datas de ciência, nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução-TCU 170/2004.